Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PENHORA SALARIAL PARCIAL. DEFERIMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido e agravo interno prejudicado.